Tribunal: TJMT
Processo: 1010943-76.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010943-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DANI LEONARDO GIACOMINI - CPF: 480.730.160-87 (ADVOGADO), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 110.242.321-15 (AGRAVADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (PROCURADOR), VINICIUS LUDWIG VALDEZ - CPF: 564.314.900-10 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA A NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em tendo sido as partes devidamente intimadas da decisão, cabia ao administrador judicial, a partir dessa intimação, se habilitar nos autos e requerer o que entendia de direito, o que não ocorreu.

“O art. 4º da Lei nº 11.101/2005, que previa ampla participação do Parquet nos processos de falência e recuperação de empresas, foi vetado pela Presidência da República. Assim, prevalece o entendimento de que, na vigência da atual legislação falimentar, a intervenção do Ministério Público só é obrigatória quando expressamente prevista na lei, não sendo plausível o argumento de que toda falência envolve interesse público a exigir a atuação ministerial em todas as suas fases e em qualquer de seus incidentes. Precedentes. 2. Ainda que se considerasse obrigatória a intervenção do Ministério Público em todas as fases do processo falimentar, a simples ausência de sua intimação numa determinada fase não seria suficiente, por si só, para acarretar a nulidade do processo desde então. Mesmo nessa eventual situação seria necessária a demonstração de prejuízo concreto, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e à máxima "pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo). 3. No caso, o Tribunal estadual afirmou claramente "não se evidencia o interesse público ensejador da intervenção do Ministério Público. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no Ag: 1328934 GO 2010/0130355-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010943-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB

AGRAVADO: JOAO FRANCISCO DE CAMPOS

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV. DO BRASIL-APLUB
contra decisão pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
“
deixou de reconhecer a nulidade dos atos praticados após a decretação de falência, em que pese não ter havido a intimação da administradora judicial, tampouco a intervenção do Ministério Público, tendo ainda indeferido o benefício da AJG à agravante”.

Afirma, em síntese, que se trata “
de ação ajuizada em 01-03-2018 contra a entidade ora falida e UNIÃO SEGURADORA S/A, por meio da qual foi pleiteada, ao fim e cabo – ultrapassados os pedidos de tutela de urgência –, fossem as acionadas condenadas solidariamente à “restituição TOTAL dos valores recolhidos pelo autor, devidamente corrigidos e com incidência de juros legais a partir de cada recolhimento, bem como a pagarem a indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou outro valor a ser fixado conforme prudente arbítrio de Vossa Excelência, mais os ônus da sucumbência, custas e honorários advocatícios em 20% sobre o total da condenação” (Id. 11993222 - Pág. 24). 2. Ocorre que, em 15-09-2020 – ou seja, no interregno entre o ajuizamento da ação (02-03- 2019) e o comando sentencial (02-06-2022) –, foi decretada a falência da agravante, conforme sentença proferida pelo douto juízo da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre em 15.09.2020, nos autos do processo nº. 5061910- 80.2020.8.21.0001, o que restou devidamente noticiado nos autos pela corré UNIÃO SEGURADORA S/A, mediante petição datada de 10-12-2020, oportunidade em que esta – no exercício do dever de cooperação insculpido no art. 6º do CPC – igualmente pleiteou “a declaração de nulidade das intimações da corré APLUB, desde a data da decretação da falência e intimada a MASSA FALIDA, para os fins de direito” (Id. 45675363). 3. Entretanto, o agravado insurgiu-se quanto à referida medida que visava única e exclusivamente à regularização do polo passivo e da representação processual da agravante (Id. 45675363 e 71389286) e, causando acentuada espécie, na medida em que nem uma linha sequer foi expendida acerca da decretação de falência de ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB PREV já noticiada nos autos, foi julgada parcialmente procedente a ação, conforme sentença proferida – repita-se – em 02-06-2022. Ato contínuo, em 18-07-2022 – anteriormente, inclusive, à certificação de trânsito em julgado, ainda que eivada de nulidade, datada de 21-08-2022 (Id. 93039706) –, o agravado propôs cumprimento de sentença instruído de cálculo incompreensível, postulando a exorbitante quantia total de R$ 1.150.802,91 (Id. 90174312), o que foi recebido pelo juízo a quo, com a determinação de intimação das acionadas para pagamento voluntário (Id. 93587529), tudo à míngua, renova-se, da devida regularização do polo passivo e intimação da administradora judicial da MASSA FALIDA. Decorrido, por evidente, o prazo in albis em relação à universalidade, porquanto jamais intimada a administradora judicial, o agravado – procedendo à atualização da quantia pretendida que, então, passou a somar R$ 1.400.539,69 – requereu a realização de “penhora via SISBAJUD nas contas bancárias vinculadas aos CNPJS das executadas até a satisfação do crédito do exequente” (Id. 95837752), sendo tal providência executada em 27-01-2023, tendo, entretanto, restado inexitosa em relação à MASSA FALIDA (Id. 108723252) que, apenas então, tomou conhecimento acerca do feito, com o que de imediato compareceu aos autos e, frente ao processado até então, suscitou a inafastável NULIDADE ABSOLUTA, afora demais matérias (Id. 109264050). sobrevindo decisão (...)Diante dos evidentes vícios da contradição e da omissão verificados no decisum, a MASSA FALIDA interpôs embargos de declaração (Id. 111538344), os quais foram parcialmente acolhidos “para indeferir os benefícios da assistência judiciária gratuita à executada Associação dos Profissionais Lib. Univ. do Brasil – APLUB, ante a ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, bem como limitar a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o débito exequendo, até a data de decreto da falência, por inteligência do artigo 124, da Lei 11.101/2005” Daí, pois, a presente inconformidade, na medida em que se verifica a NULIDADE ABSOLUTA do processado desde a decretação de falência da agravante, em 15.09.2020, porquanto os atos foram praticados SEM a intimação da administradora judicial, em manifesta contrariedade ao que dispõe o art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, bem como SEM a intervenção do Ministério Público (CPC, art. 279, caput), impondo-se por tais razões a reforma do decisum, bem como para fins de que seja concedido benefício da justiça gratuita à MASSA FALIDA.”

Requer, ao final, que
“
se digne esse douto Desembargador relator em receber o presente agravo de instrumento, concedendo o benefício da gratuidade da justiça à MASSA FALIDA e dando integral e monocrático provimento à inconformidade ou, acaso não aplicada a via monocrática, (a) seja agregado efeito suspensivo à inconformidade para, nos termos da fundamentação, obstar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do presente recurso, bem como, ao final, pelo colendo Colegiado, (b) seja dado integral provimento ao agravo de instrumento, com o deferimento da justiça gratuita à universalidade, bem como a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a NULIDADE ABSOLUTA de todos os atos processuais praticados após a decretação de falência da agravante, datada de 15.09.2020.”

O agravante requereu o benefício da justiça gratuita, que foi indeferido, tendo ele efetuado o pagamento do preparo.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque sustenta a agravante “
a NULIDADE ABSOLUTA do processado desde a decretação de falência da agravante, em 15.09.2020, porquanto os atos foram praticados SEM a intimação da administradora judicial, em manifesta contrariedade ao que dispõe o art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, bem como SEM a intervenção do Ministério Público (CPC, art. 279, caput).”

Não obstante, como sopesado pelo douto parecerista, não há qualquer nulidade a ser reconhecida:

“Não obstante as alegações da Agravante, tenho que não cabem acolhimento. À propósito, consta em parte da decisão de piso a devida análise dos pedidos de forma bem fundamentada: “Convém mencionar que não procede a afirmação de que a situação da APLUB foi totalmente ignorada pelo Juízo, haja vista que no ID 14517984 consta decisão indeferindo o pedido de suspensão do processo. Destaca-se, ainda, que todas as partes foram intimadas da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e condenou as rés de forma solidária, sem que houvesse qualquer tipo de interposição de recursos, devendo ser rejeitada a alegação de nulidade. No que concerne ao excesso de execução, razão também não assiste à parte devedora, uma vez que a atualização dos juros e correção monetária foi estabelecida na sentença, que transitou em julgado sem interposição de recursos”.

Ademais, como bem pontuado, em contrarrazões, “competia à Administradora Judicial realizar a devida habilitação e requerer o que de direito”.

E, em relação à necessidade do órgão ministerial no feito, não houve prova inequívoca de que a intervenção do Ministério Público seria indispensável e obrigatória, o que ensejaria nulidade dos autos.

A parte Agravante não demonstrou, aqui, a imprescindibilidade da intervenção ou que a falta da intervenção causou prejuízos ao regular andamento do feito.

No mais, ainda que relevantes as provas elencadas pela Agravante, tenho que, no presente momento, faz-se necessário manter a decisão de primeiro grau, pois, o magistrado de piso é quem tem maior conhecimento sobre o feito e está mais próximo da realidade dos fatos.

No mais, não vislumbro prova cabal hábil a desconstituir todo o feito, pautando-se na “falta de intervenção ministerial (primeiro grau)” e manifestação do administrador judicial.”

De fato, tem-se que as partes foram devidamente intimadas da decisão, cabendo ao administrador, a partir dessa intimação, se habilitar nos autos e requerer o que entendia de direito, o que não ocorreu.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA MASSA FALIDA –PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INTIMAÇÃO VÁLIDA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, AUXILIAR DO JUÍZO (ART. 149 /CPC), ADVOGADO E PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELOS DEVERES IMPOSTOS NA LEI DE FALÊNCIA, COMO A PROTEÇÃO DA MASSA FALIDA (ARTS. 21 E 22 DA LEF)- AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. 1. As nulidades somente são declaradas quando demonstrado o efetivo prejuízo, segundo o princípio da “pas de nullité sans grief” e pacífico entendimento jurisprudencial. 2. No caso concreto, o administrador judicial da massa falida, advogado, auxiliar do juízo e responsável pela proteção da massa falida, foi devidamente intimado de todas as decisões proferidas no Agravo de Instrumento.EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 17ª C.Cível - 0039703-87.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 12.11.2019).
(TJ-PR - ED: 00397038720188160000 PR 0039703-87.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 12/11/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2019)

Não se desconhece a previsão do artigo
280
do
CPC
segundo a qual as intimações serão
nulas quando feitas sem observância das prescrições legais (art. 280 /CPC
).

Porém, também é
sabido que as nulidades somente são declaradas quando demonstrado o efetivo prejuízo, segundo o princípio da “pas de nullité sans grief”.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. MESMA HABILITAÇÃO. MAIS
DE UM CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÍNDICO E FALIDO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282
E
356-STF. SUCUMBÊNCIA. ART. 208 DA LEI N. 7.661/45. PROCESSOS DISTINTOS DA FALÊNCIA. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. REEXAME.

SÚMULA N. 7-STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, credores trabalhistas habilitaram conjuntamente seus créditos na massa falida de Sul Fabril S/A, além dos honorários advocatícios em que fora condenada a sociedade no processo trabalhista, sem que o síndico e o falido fossem pessoalmente

intimados. O Tribunal estadual concluiu pela ausência de prejuízo, seja no que
concerne à habilitação conjunta, seja no que toca à falta de intimação pessoal, haja vista que ‘todos aqueles que detinham interesse no processo se manifestaram perfeitamente’ e que ‘tanto o falido quanto o síndico puderam atuar no feito sem quaisquer problemas’. Tem lugar, assim, o princípio segundo . ().”o qual não se declara eventual nulidade sem que haja prejuízo omisssis
(STJ,
AgRg no REsp 919.017/SC
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 24/08/2012)

Da mesma forma, não há o que se falar em nulidade dor ausência de intervenção do Ministério Público, porquanto embora a Lei nº
11.101
/05 previsse na redação original que o Ministério Público deveria intervir
“em toda ação proposta pela massa falida ou contra esta
”, o dispositivo legal foi vetado pela Presidência da República, sob o fundamento de que intervenções irrelevantes acabariam por “
sobrecarrega[r] a instituição e reduzi[r] sua importância institucional”.

Sobre o tema, já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FALÊNCIA - AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. O art. 4º da Lei nº 11.101/2005, que previa ampla participação do Parquet nos processos de falência e recuperação de empresas, foi vetado pela Presidência da República. Assim, prevalece o entendimento de que, na vigência da atual legislação falimentar, a intervenção do Ministério Público só é obrigatória quando expressamente prevista na lei, não sendo plausível o argumento de que toda falência envolve interesse público a exigir a atuação ministerial em todas as suas fases e em qualquer de seus incidentes. Precedentes. 2. Ainda que se considerasse obrigatória a intervenção do Ministério Público em todas as fases do processo falimentar, a simples ausência de sua intimação numa determinada fase não seria suficiente, por si só, para acarretar a nulidade do processo desde então. Mesmo nessa eventual situação seria necessária a demonstração de prejuízo concreto, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e à máxima "pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo). 3. No caso, o Tribunal estadual afirmou claramente "não se evidencia o interesse público ensejador da intervenção do Ministério Público. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no Ag: 1328934 GO 2010/0130355-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2014)

No mesmo diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE FALÊNCIA. DECISÃO QUE RECONHECEU SER DESNECESSÁRIA A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. O art. 4º da Lei nº 11.101/2005, que estabelecia a intervenção do Ministério Público, genericamente, nos processos de falência, foi vetado, tendo sido levado em consideração, nas razões de veto, a sobrecarga e a redução da sua importância institucional por ser legitimado "não apenas no processo falimentar, mas também em todas as ações que envolvam a massa falida, ainda que irrelevantes, e.g. execuções fiscais, ações de cobrança, mesmo as de pequeno valor, reclamatórias trabalhistas etc". 2. A atuação do MP não se afigura necessária no trâmite do pedido de falência, restringindo-se às hipóteses legalmente estabelecidas a partir da sua intimação da sentença de decretação de quebra para defesa dos interesses da massa. 3. Desprovimento do recurso.
(TJ-RJ - AI: 00558649120188190000, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. DISCUSSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE DO REQUERIMENTO E DEFERIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO. ARTIGO 922, CPC. ARTIGO 6º, § 7º, LEI 11.101/2005. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. DISPOSIÇÃO VETADA NA LEI 11.101/2005. 1. As alegações relacionadas à suposta ilegalidade da adesão a programa de parcelamento pela massa falida constituem questões estranhas ao objeto da execução fiscal, e devem ser objeto de discussão na via própria. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça em conflito de competência não determinou a alienação dos bens imóveis penhorados, tendo apenas definido a competência do Juízo especializado em execuções fiscais para processar demanda executiva, sob fundamento de que a decretação da falência não impediria a alienação de bens arrecadados, desde que penhorados anteriormente à quebra e transferido o produto da alienação ao Juízo da falência. 3. Inocorre nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público, pois, embora na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 o artigo 210 dispusesse que o “representante do Ministério Público, além das atribuições expressas na presente lei, será ouvido em toda ação proposta pela massa ou contra esta”, a atual Lei de Falencias (Lei 11.101/2005) teve dispositivo reproduzindo exigência vetado, afastando tal determinação (artigo 4º). 4. Agravo de instrumento desprovido.
(TRF-3 - AI: 50052890820174030000 SP, Data de Julgamento: 19/10/2017, 3ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO FEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0074936-43.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 06.07.2022)
(TJ-PR - AI: 00749364320218160000 Curitiba 0074936-43.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 06/07/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2022)

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023